Tribunal: TJBA
Processo: 0538378-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0538378-86.2019.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0538378-86.2019.8.05.0001 APELANTE: ANDERSON DO NASCIMENTO LIMA ADVOGADOS: MARCELA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO (OAB/BA 47.583) E DENILSON ALBERTO DOS SANTOS FERREIRA (OAB/BA 81.408) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI N.º 11.343/2006). NULIDADE DA PROVA POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO CONSTATADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença pela qual o Apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe aplicada a pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 247 (duzentos e quarenta e sete) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a busca pessoal motivada pela fuga do agente ao avistar a guarnição policial em local conhecido pela traficância configura fundada suspeita ou se representa abordagem ilegal; (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares, diante da negativa de autoria, são suficientes para sustentar a condenação; e (iii) determinar se a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga (cocaína) é proporcional. III. Razões de decidir 3. A abordagem policial é legítima quando amparada em elementos objetivos que caracterizam a fundada suspeita, como a tentativa de fuga do indivíduo ao perceber a presença policial. 4. Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são provas idôneas para embasar a condenação, especialmente quando se mostram harmônicos, coerentes e não há nos autos elementos que indiquem a intenção de prejudicar o réu. 5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta que demonstre a maior reprovabilidade da conduta, sendo insuficiente a mera menção à natureza da droga (cocaína), por se tratar de circunstância inerente ao próprio tipo penal violado. 6. Após o redimensionamento da pena para patamar de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, e constatado o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. IV. Dispositivo e Tese 7. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida para reformar a dosimetria da pena, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do Apelante em razão da prescrição. Tese de julgamento: 1. A fuga do agente ao avistar a viatura policial em local conhecido como ponto de tráfico de drogas constitui fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 2. A valoração negativa da natureza da droga, por si só, sem fundamentação concreta que evidencie maior gravidade da conduta, não justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Transcorrido o lapso prescricional previsto no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos, com base na pena concretamente aplicada em acórdão e com trânsito em julgado para a acusação, declara-se extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV, e 42; CP, arts. 33, § 2º, 'c', 44, 59, 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; CPP, arts. 240, 244 e 301. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1549803 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25.06.2025; STF, RE 1547717 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 902.149/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 944.907/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no HC n. 839.982/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0538378-86.2019.8.05.0001, em que figura como apelante Anderson do Nascimento Lima e como apelado o Ministério Público do Estado Da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao Recurso de Apelação, para redimensionar a pena e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do Apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pelas razões expostas no voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0538378-86.2019.8.05.0001